Tribunal: TJDFT
Processo: 0073673-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0073673-42.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAMPAPAR S/A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EMBARGADO: BRASIL TELECOM S/A, 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAMPAPAR S/A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE, contra acórdão de ID – 18841800. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19172393 . Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BRASIL TELECOM S/A e 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator